Tribunal: CARF
Processo: 13161.721122/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721122/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PERDA DA ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33.
Nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no
70.235/72, com o início do procedimento fiscal houve perda da espontaneidade
para efetuar qualquer alteração nos dados por ela informados na sua declaração
do ITR/2008. Conforme Súmula CARF no 33, a declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa aplicada aos
demais tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721122/2012-84
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721122/2012-84

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13161.721122/2012-84, em face do acórdão no 03-060.506, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 23
de abril de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 01402/00048/2012, fls. 04/08, emitida em
03/12/2012, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 67.068,63, resultante do lançamento suplementar do ITR/2008, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Olímpio” (NIRF 3.266.5792), com área total declarada de
11.613,9 ha, localizado no município de Maracaju-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01402/00005/2012, de fls.
10/11 entregue à Contribuinte em 21/05/2012, fls. 15/16. Por meio do referido Termo,
solicitou-se à Contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos
termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente,
avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. 21/310.
Procedendo à análise dos documentos apresentados e da DITR/2008, a Autoridade
Fiscal resolveu rejeitar o VTN declarado de R$ 19.221.004,50 (R$ 1.655,00/ha), que
entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$ 28.053.840,01 (R$ 2.415,54/ha),
correspondente ao VTN/ha médio apontado no SIPT/RFB para o município onde se
localiza o imóvel, com o conseqüente aumento do VTN tributável, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 31.007,23, conforme demonstrativo de fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 07/12/2012 (sexta-feira), fls. 10, a Contribuinte
protocolizou, em 07/01/2013 (segunda-feira), a impugnação de fls. 313/319 exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 320/435. Em síntese, alegou e requereu
o seguinte:
Faz um breve relato da ação fiscal;
O crédito tributário de ITR supostamente devido não pode ser exigido uma vez que foi
extinto mediante compensação com indébito de PIS Faturamento reconhecido
judicialmente nos autos do Mandado de Segurança no 99.00.110838;
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721122/2012-84

Em atendimento ao Termo de Intimação recebido, informou que deixou de apresentar o
Laudo de Avaliação do VTN do imóvel, uma vez que concordou com o valor arbitrado
pela Autoridade Fiscalizadora;
Antes mesmo da Notificação ora combatida, apresentou DCOMP, onde compensou a
diferença apurada no valor de R$ 31.007,23, acrescido de multa e juros, que perfaz o
montante de R$ 49.034,82, em junho de 2012;
O referido indébito foi habilitado nos autos do processo 19706.000069/200618,
restando consignada a possibilidade de compensação com tributos de espécies
diferentes;
Não obstante os esclarecimentos de compensação, a fiscalização lavrou a Notificação de
Lançamento;
Apresenta planilha onde discrimina os valores declarados, arbitrados e aqueles que
entende como corretos para a DITR/2008;
Ressalta que o valor do ITR apurado pela Fiscalização perfaz o montante de R$
31.007,23, este já pago por meio de DCOMP;
Afirma que uma das formas de extinção do crédito tributário é a compensação, nos
termos do art. 156, inciso II, do CTN e art. 74, §§ 1o, 2o e 5o, da Lei no 9.430/1996;
Conforme art. 74, §§ 2o e 5o, da Lei no 9.430/1996, a compensação declarada à RFB
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de posterior homologação, cujo
prazo é de 5 anos;
A DCOMP transmitida ainda não foi analisada pela RFB, contudo, somente depois de
não homologada a compensação é que se pode cobrar o crédito, o que não ocorreu em
espécie;
A Autoridade Administrativa não pode cobrar crédito tributário devidamente
compensado sem a realização de qualquer verificação da regularidade ou não da
compensação realizada pela Impugnante;
A Notificação de Lançamento deve ser cancelada por exigir valores extintos pela
compensação, conforme assegura a Lei;
Por fim, requer o julgamento procedente da impugnação, o cancelamento da Notificação
de Lançamento e que quaisquer informações relativas a atos e termos do processo
recaiam na pessoa do subscritor da impugnação, mandatário da Contribuinte, no
endereço constante do mandato, a fim de que não haja prejuízo para a Impugnante.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Período de apuração: 2008
DO VTN ARBITRADO MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua VTN para o
ITR/2008, efetuado com base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado
nos autos, nos termos da legislação processual.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721122/2012-84

Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa aplicada aos demais
tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada improcedente a impugnação interposta pela Contribuinte, mantendo-se o
crédito tributário consubstanciado na Notificação no 01402/00048/2012, fls. 04/08,
respeitando a DCOMP no 20436.83079.290612.1.3.570206, de fls. 347/351, para
possível quitação de parte da dívida.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Analisando os autos, constata-se que a Autoridade Fiscal alterou o VTN declarado
de R$ 19.221.004,50 (R$ 1.655,00/ha) para R$ 28.053.840,01 (R$ 2.415,54/ha), tomando por
base o VTN/ha médio apontado no SIPT/RFB para o município onde se localiza o imóvel.
Na fase de intimação, a contribuinte informa que teria deixado de fornecer o laudo
de avaliação do VTN por concordar com o VTN que foi indicado pela fiscalização para fins de
arbitramento, e que teria compensado a diferença apurada entre o VTN declarado e o arbitrado,
por meio de DCOMP-Declaração de Compensação.
Desse modo, a contribuinte alega que a fiscalização não poderia exigir crédito
tributário devidamente compensado sem a realização de qualquer verificação da regularidade ou
não da compensação já realizada. Ressalta, ainda, que em conformidade com o art. 74, §§ 2o e 5o,
da Lei no 9.430/96, a compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de posterior homologação. Sustenta, também, a impossibilidade de aplicação da
multa de ofício.
Verifica-se nos autos a existência de cópia da DCOMP no
20436.83079.290612.1.3.570206, emitida e enviada à RFB em 29/06/2012, onde indica o pedido
de compensação para o ITR referente ao exercício de 2008, para o NIRF 3.266.5792, no valor de
R$ 49.034,82, constituído de R$ 31.007,23 (valor principal), R$ 6.201,44 (multa) e R$ 11.826,15
(juros).
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721122/2012-84

Procedendo à verificação da DCOMP mencionada, constata-se que a mesma não
se encontra em conformidade com o crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento
que apresenta o montante de R$ 67.068,63, constituído de R$ 31.007,23 (valor principal), R$
23.255,42 (multa) e R$ 12.805,98 (juros).
Quanto à compensação do valor referente à multa, de R$ 6.201,44, a contribuinte
calculou-a com o percentual de 20% sobre o valor principal de R$ 31.007,23, e não de 75%
conforme requer a legislação de regência da matéria.
Dessa forma, cabe esclarecer que a multa de mora, no percentual máximo de 20%
(art. 13, da Lei no 9.393/1996 e art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), é aplicada somente no
caso de pagamento espontâneo fora do prazo, não havendo como adotá-la no caso de pagamento
de imposto suplementar (diferença) apurado em procedimento de fiscalização, conforme foi o
caso.
No que tange ao pagamento espontâneo supracitado, é necessário enfatizar que a
Contribuinte, nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72, já
havia perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados por ela informados na
sua declaração do ITR/2008, isto porque a referida DCOMP (de 29/06/2012) foi apresentada
quando a Contribuinte já havia tomado ciência, em 21/05/2012, de que estava em processo de
fiscalização, conforme AR constante nos autos.
Ademais, a Súmula CARF no 33, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018, dispõe que “A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”.
Assim, para aplicação da multa de 75% foi observada a Lei no 9.393/96, que
dispõe:
“Art. 14 (...)
§ 1o (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.”
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;”
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente e corresponde ao menor percentual previsto, nos casos
de lançamento de ofício.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721122/2012-84

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital